Tribunal: STF
Processo: HC 253479
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, com fundamento na presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas em que a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime.



    4. Verifica-se, ademais, que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerado o histórico delitivo do recorrente, inclusive por antecedentes relacionados ao tráfico de entorpecentes, tendo sido preso em flagrante pela prática de delito de mesma natureza cerca de um mês antes, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória.



    5. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se reconhece que a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022; HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019; HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022.